Tribunal: TJES
Processo: 0001241-31.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001241-31.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: MARCIA MATHEUS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. FORNECIMENTO DE EPI. IRRELEVÂNCIA. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por servidora ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade do grau médio (20%) para o grau máximo (40%), a partir da data do laudo pericial, calculado sobre o vencimento-base, com dedução dos valores já quitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora mantinha contato habitual e permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas em isolamento, apto a caracterizar o grau máximo de insalubridade; (ii) estabelecer se o fornecimento e uso de equipamentos de proteção individual afastam o direito ao adicional; e (iii) determinar o índice de correção monetária aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 2.360/2001, com alterações da Lei Municipal nº 4.602/2017, assegura o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores expostos de forma habitual e permanente a agentes nocivos, em graus que podem alcançar até 40%.

O laudo pericial juntado aos autos, aceito como prova emprestada sem impugnação do ente público, concluiu expressamente que as atividades exercidas na Maternidade de Carapina expõem a servidora a agentes biológicos em grau máximo de insalubridade.

A expert consignou que o contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas ocorre de forma habitual e permanente, caracterizando a condição prevista no art. 156 da Lei Municipal nº 2.360/2001.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que servidores da saúde, em condições análogas, fazem jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, quando comprovada exposição contínua a agentes biológicos nocivos.

O fornecimento de equipamentos de proteção individual reduz, mas não elimina o risco de contaminação, não sendo suficiente para afastar o direito ao adicional, conforme precedentes desta Corte.

Em relação à atualização monetária, aplica-se a Taxa SELIC, que engloba juros e correção, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, conforme determinado pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exposição habitual e permanente de servidor da saúde a agentes biológicos caracteriza insalubridade em grau máximo, nos termos do art. 156 da Lei Municipal nº 2.360/2001.

O fornecimento de equipamentos de proteção individual não afasta o direito ao adicional de insalubridade.

As condenações impostas à Fazenda Pública devem observar a atualização pela Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001241-31.2021.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA:
MÁRCIA MATHEUS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Municipal de Serra/ES na
ação ordinária
movida por MÁRCIA MATHEUS em seu desfavor, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento da diferença de adicional de insalubridade do grau médio (20%) para o grau máximo (40%), calculado sobre o vencimento base, a partir da data do laudo pericial, com dedução dos valores já pagos a esse título.

Em suas razões (Id 15584852) o Município de Serra sustenta que a sentença merece reforma parcial, pois se fundamenta em laudo pericial que, embora ateste o acesso da autora a todas as áreas da UPA, incluindo a sala de isolamento, não demonstra a habitualidade exigida para a caracterização da insalubridade em grau máximo.

Aduz, em síntese, que: (i) a autora não mantinha contato permanente com pacientes em isolamento ou com materiais infectocontagiosos, nos termos exigidos pela NR-15, Anexo 14; (ii) o uso regular de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), devidamente fornecidos e utilizados, neutralizava a exposição a agentes insalubres, conforme reconhecido no próprio laudo pericial; (iii) o adicional de 20% vinha sendo corretamente pago desde o início da relação funcional; (iv) o perito limitou-se a afirmar genericamente o acesso da autora a áreas insalubres, sem comprovar habitualidade; (v) eventual manutenção da condenação deve observar o índice de correção monetária pela TR, em razão de decisão do STF que suspendeu a aplicação do IPCA-E para a Fazenda Pública.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Pois bem.
A controvérsia cinge no direito da apelada à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo em razão do exercício do cargo de auxiliar de enfermagem na Maternidade de Carapina no município de Serra.

Segundo aduz a Lei Municipal nº 2.360/2001, com redação alterada pela Lei Municipal nº 4.602/2017, ao dispor o artigo 156,
caput
, §1º, §3º e §4º, inciso I, da Lei Municipal nº 2.360/2001:

Art. 156.
O Adicional de Insalubridade e o Adicional de Periculosidade serão concedidos aos servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo, na forma e condições definidas nesta Lei.

§1º. Atividades e operações insalubres, são aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, conforme Lei Federal nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e NR-15 da Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego.

(...)

§3º. O adicional de insalubridade será concedido aos servidores que, no exercício de suas funções ou atividades, não ocasional e de forma habitual e permanente, estiverem comprovadamente expostos às condições previstas no § 1° deste artigo.

§4º. O exercício de trabalhos em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente, assegura ao servidor, a percepção de adicional, segundo os graus e percentuais:

I - Grau Máximo: 40 % (quarenta por cento).

Em análise do laudo pericial (Id 15584845), cuja utilização foi deferida como prova emprestada, verifico que a perita nomeada pelo juízo
a quo
concluiu expressamente pela existência exposição a agentes biológicos, na Maternidade de Carapina na Serra/ES, de modo a fazer jus ao adicional de insalubridade em 40% (quarenta por cento).

Nesse ponto, importa consignar que o Município Apelante, em manifestação juntada no Id 15584847, expressamente concordou com a prova emprestada.

Ademais, quanto à habitualidade da exposição, a expert afirmou que durante o desempenho das atividades na Maternidade de Carapina é mantido o contato permanente com os portadores de doenças infectocontagiosas em isolamento.

Nesse ínterim, em situação análoga à dos autos, este Eg. Tribunal de Justiça reconheceu a existência do grau máximo de insalubridade para os profissionais da área da saúde,
verbis
:

SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SERRA. GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 156 DA LEI MUNICIPAL 2.360/2001. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PERÍCIA JUDICIAL. ENQUADRAMENTO EM GRAU MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme precisão do art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, é garantido ao trabalhador o direito de recebimento do adicional de insalubridade. Tal norma, no entanto, segundo dispõe o art. 39, §3º, da Carta Magna não é auto aplicável aos servidores públicos, considerando que, a partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, o recebimento da verba passou a ficar condicionada à regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo respectivo, dependendo, ainda, a concessão da aferição das condições e graus mediante prova técnica.
2. No Município de Serra, a gratificação de insalubridade está prevista na Lei Municipal nº. 2.360/2001, que em seu art. 156 prevê que O adicional por exercício de atividade em condições insalubres e perigosas será devido ao servidor que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos e será calculado sobre o vencimento do cargo efetivo ou em comissão; 3. A prova pericial esclareceu adequadamente as atividades exercidas pelo técnico de enfermagem na UPA, atestando expressamente que o enquadrando de risco em seu grau máximo.
4. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048140259325, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021 – grifei).

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE SERRA. EXISTÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE [...]
I. O adicional de insalubridade é assegurado aos servidores públicos do Município da Serra com base no artigo 156, da Lei Municipal nº 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra), que determina o adicional por exercício de atividade em condições insalubres e perigosas será devido ao servidor que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos e será calculado sobre o vencimento do cargo efetivo ou em comissão. II.
In casu
, o Laudo Pericial de fls. 181/200, realizado em 27.07.2017, foi expresso ao afirmar que, nos serviços prestados na Maternidade de Carapina, os requerentes no labor de suas atividades estão expostos a agentes biológicos (...), cuja insalubridade é definida pela avaliação qualitativa no grau máximo, pois estão em contato com portadores de doenças infectocontagiosas, não só em isolamento
[...] (AC nº 048198761578, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, DJe 11/05/2022 - grifei).

No tocante aos equipamentos de proteção individual, reconheço que eles servem pra minimizar os riscos de contaminação no ambiente hospitalar, e não para neutralizar o agente insalubre, de modo que o simples fornecimento não é o bastante para afastar o pagamento do adicional de insalubridade.

Neste sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. CARGA HORÁRIA NORMAL DE 20 HORAS SEMANAIS. HORA EXTRAORDINÁRIA E NOTURNA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. DANO MORAL E EXISTENCIAL. INOCORRÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO PREVISTO EM LEI. PROVA PERICIAL QUE RECONHECE O TRABALHO EM SITUAÇÃO INSALUBRE. APELO DA DEMANDANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA [...] O fornecimento de EPI's pelo Município não afasta o direito da médica receber a insalubridade em grau máximo, pois ficou constatado, pelo conjunto de fatores, funções e patologias consubstanciadas nos atendimentos prestados à população, que abarcam o direito de receber a insalubridade em grau máximo pelo fato de estar diariamente à exposição de Agentes Biológicos [...] (AC nº 048130338881, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, DJe 26/01/2023).

Por fim, em relação ao índice de correção monetária aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, aplica-se a Taxa SELIC, nos termos do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021, tal como determinado na r. sentença, que engloba juros e correção monetária.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Por ocasião da liquidação do julgado e da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência (artigo 85, §4º, II, do CPC), deve ser observada a majoração em virtude do desprovimento do recurso, conforme disposto no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.